Tribunal: TJMT
Processo: 0010337-43.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0010337-43.2018.8.11.0064
RECORRENTE: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM SÚMULA IMPEDITIVA – HIPÓTESE DO ART. 1.042 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe o Agravo Interno de que trata o art. 1.030, §2°, do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Recurso Especial com base em súmula impeditiva.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno (Id. 25546993) proposto por JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial por ele interposto, ante a aplicação do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ (Id. 25036507).
Nos termos do art. 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". (destaquei)
Por sua vez, o ort. 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos (Id. 25036507), o Recurso Especial teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência por aplicação da Súmula 7 do STJ.
Diante desse quadro, o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Ressalte-se, neste ponto, que não há falar em fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro, consoante jurisprudência do STJ, mutatis mutandis, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. CONCLUSÃO DE QUE ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. I - É manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos (art. 1.042 do CPC/2015). II - Na hipótese, conforme a disciplina do art. 1.030, I, "b", § 2o, do CPC/2015, o recurso adequado é o agravo interno do art. 1.021 desse diploma normativo ou o agravo regimental, disciplinado no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, quando se tratar de matéria penal. III - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1335713/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)
Ante o exposto, nego seguimento ao Agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v